Tribunal: TJDFT
Processo: 0023248-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023248-74.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JESUINO GUEDES DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por JESUÍNO GUEDES DE ANDRADE contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 118753052): APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 546. MÉRITO. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI LOCAL VOLTADA A COIBIR FRAUDE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO DF. VEÍCULO DE PASSEIO. ABRANGÊNCIA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF (tema 546), sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 3. Firmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, segundo o qual constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, inclusive em se tratando de veículo de passeio, não há que se falar em ilegalidade no auto de infração lavrado pelo DFTRANS com fundamento nesse dispositivo. 5. Apelação cível conhecida e provida, em rejulgamento. Sentença reformada. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 661.702/DF - Tema 546), conforme ementa a seguir transcrita: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019